Tribunal: TJES
Processo: 5004202-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004202-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: GILCEMAR DE JESUS GOMES
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004202-04.2021.8.08.0000

Recorrente: Samarco Mineração S/A

Recorrido: Gilcemar de Jesus Gomes

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

SAMARCO MINERAÇÃO S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 1057807), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
GILCEMAR DE JESUS GOMES
em face da Recorrente, cujo
decisum
inverteu o ônus da prova em desfavor da Recorrente
.

Sustenta a Recorrente, em síntese, (
I
) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto inexiste eventual relação de consumo na causa de origem; (
II
) descabimento da inversão do ônus da prova com amparo no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e (
III
) a inviabilidade da inversão do ônus da prova com fulcro no § 2º, do artigo 373, do Código de Processo Civil, por conta da impossibilidade de produção de prova de fato negativo.

Postula, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso
“revogando-se a inversão do ônus da prova concedida em Primeiro Grau”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1586349, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo almejado pela Recorrente.

A despeito de regularmente intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, a teor da Certidão do id. 2025187.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 02 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 1057807), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
GILCEMAR DE JESUS GOMES
em face da Recorrente, cujo
decisum
inverteu o ônus da prova em desfavor da Recorrente
.

Sustenta a Recorrente, em síntese, (
I
) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto inexiste eventual relação de consumo na causa de origem; (
II
) descabimento da inversão do ônus da prova com amparo no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; e (
III
) a inviabilidade da inversão do ônus da prova com fulcro no § 2º, do artigo 373, do Código de Processo Civil, por conta da impossibilidade de produção de prova de fato negativo.

Postula, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso
“revogando-se a inversão do ônus da prova concedida em Primeiro Grau”
.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Decisão no id. 1586349, indeferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo almejado pela Recorrente.

A despeito de regularmente intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, a teor da Certidão do id. 2025187.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento ocorreu por meio da Decisão constante do id. 1586349, esta Relatoria expôs os seguintes fundamentos que passam a integrar este Voto
, in verbis:

“(...)

Com efeito, não se pode olvidar que a concessão de efeito suspensivo,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este Instrumento, o Recorrido propôs AÇÃO INDENIZATÓRIA em face da Recorrente, postulando a reparação de danos morais e materiais, pois, segundo alega, sua área, na qual sempre exerceu atividades de agricultura, piscicultura e de pecuária, foi atingida pelos danos ambientais ocasionados ao Rio Doce em decorrência da lama proveniente do rompimento da barragem de Fundão, situada em Bento Ferreira, subdistrito de Mariana.

Neste contexto, dentre as diversas questões dirimidas na Decisão recorrida, a Recorrente insurge-se neste recurso especificamente quanto à
“inversão do ônus da prova”.

Expendidas essas breves considerações, cabe analisar, neste juízo perfunctório, se a causa subjacente a este recurso comporta, ou não, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que concerne ao tema objeto da controvérsia, qual seja, a inversão do ônus da prova imposta pelo Juízo
a quo
.

Neste particular, tem-se por oportuno assentar, de início, que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha a orientação de que a regra inserta no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por conter comando estritamente processual, tem aplicação não apenas às relações de consumo, mas também aos casos de dano ambiental, nos quais, por conseguinte, faz-se possível ordenar a inversão do ônus da prova mesmo que a causa não cuide de relação jurídica consumerista, até porque, se assim não fosse, a redistribuição do ônus probante, em matéria de meio ambiente, resultaria da impositiva observância do princípio da precaução, inclusive nas demandas individuais
.

A propósito desta compreensão, cabe trazer à colação os fundamentos do substancioso Voto do Eminente
Ministro HERMAN BENJAMIN
proferido no
REsp 883.656/RS
(SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012),
in litteris
:

“
2. Inversão do ônus da prova em matéria ambiental

Legislador, doutrina e jurisprudência convergem na suavização da inflexibilidade do regime do art. 333 do CPC, particularmente nos processos coletivos. Na mesma linha segue o Superior Tribunal de Justiça, como abaixo melhor veremos.

No campo do Direito Ambiental, aplicáveis com maior razão os fundamentos teórico-dogmáticos do ônus dinâmico, acima aludidos. Mas não é só. A própria natureza indisponível do bem jurídico protegido (o meio ambiente), de projeção intergeracional, certamente favorece uma atuação mais incisiva e proativa do juiz, que seja para salvaguardar os interesses dos incontáveis sujeitos-ausentes, por vezes toda a humanidade e as gerações futuras.
Ademais, o cunho processual do art. 6º, VIII, do CDC liberta essa regra da vinculação exclusiva ou confinamento à relação jurídica de consumo. Por derradeiro, a incidência do princípio da precaução, ele próprio transmissor por excelência de inversão probatória, base do princípio in dubio pro natura, induz igual resultado na dinâmica da prova, aliás como expressamente reconhecido pelo STJ
, conforme precedentes adiante transcritos.”

“Manifestação jurídica da complexidade dos processos ecológicos e da crescente estima ética, política e legal da garantia de qualidade ambiental, o princípio in dubio pro natura, na sua acepção processual, encontra suas origens remotas no tradicional principio in dubio pro damnato (= na dúvida, em favor do prejudicado ou vítima), utilizado nomeadamente na tutela da integridade física das pessoas. Ninguém questiona que, como direito fundamental das presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado reclama tutela judicial abrangente, eficaz e eficiente, não se contentando com iniciativas materiais e processuais retóricas, cosméticas, teatrais ou de fantasia. Consequentemente,
o Direito Processual Civil deve ser compatibilizado com essa prioridade, constitucional e legal, dado o seu caráter instrumental, mas nem por isso menos poderoso e decisivo na viabilização ou negação do desiderato maior do legislador – uma genuína e objetiva facilitação do acesso à Justiça para os litígios ambientais
.

Por sua vez, o princípio da precaução, reconhecido implícita e explicitamente pelo Direito brasileiro, estabelece, diante do dever genérico e abstrato de conservação do meio ambiente, um regime ético-jurídico em que o exercício de atividade potencialmente poluidora, sobretudo quando perigosa, conduz à inversão das regras de gestão da licitude e causalidade da conduta, com a imposição ao empreendedor do encargo de demonstrar a sua inofensividade.

Dito de outra forma, pode-se dizer que, no contexto do Direito Ambiental, o adágio in dubio pro reo é transmudado, no rastro do princípio da precaução, em in dubio pro natura , carregando consigo uma forte presunção em favor da proteção da saúde humana e da biota. Tal, por óbvio, “coloca a responsabilidade pela demonstração da segurança naqueles que conduzem atividades potencialmente perigosas”, o que simboliza claramente “um novo paradigma: antes, o poluidor se beneficiava da dúvida científica; doravante, a dúvida funcionará em benefício do ambiente” (Nicolas de Sadeleer, Environmental Principles: From Political Slogans to Legal Rules, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 203).

Registro que a inversão do ônus da prova, em matéria ambiental, é amplamente sustentada pela melhor doutrina brasileira
. Para Hugo Nigro Mazzilli (A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, 22ª ed., São Paulo, Saraiva, 2009, p. 181, grifei), a norma do art. 6º, VIII, do CDC

(...) tem evidente caráter processual, ainda que não inserida no Título III do CDC. Ora, a mens legis consiste em integrar por completo as regras processuais de defesa de interesses transindividuais, fazendo da LACP e do CDC como que um só estatuto. Dessa forma, a inversão pode ser aplicada, analogicamente, à defesa judicial de quaisquer interesses transindividuais ”.

Ricardo de Barros Leonel trata extensivamente da matéria:

Não obstante a inversão do ônus tenha sido capitulada no Código do Consumidor entre as regras de direito material, como direito básico do consumidor, não significa que tenha perdido seu caráter de norma adjetiva
. A explicitação como direito básico do consumidor deve ser analisada teleologicamente, pois foi a forma encontrada pelo legislador para demonstrar a maior importância possível reconhecida à regra. Pretendeu-se explicitar que a norma processual de julgamento de modificação do ônus, além do aspecto procedimental, fora alçada a relevo maior, configurando direito fundamental do sistema de proteção ao consumidor.”

“Ademais, a exegese do ordenamento não pode ser feita só pelo método gramatical. É imprescindível utilização conjunta dos princípios hermenêuticos, com o reconhecimento da finalidade – interpretação teleológica ou finalística – da norma analisada.

Na hipótese em comento, a determinação de aplicação recíproca de normas do “capítulo processual” do Código do Consumidor à Lei da Ação Civil Pública implica a conclusão de que as “normas processuais” daquele diploma são utilizáveis nas demandas coletivas, ainda que não fundadas em relações de consumo.

Nessa linha de raciocínio, toda e qualquer norma processual de cada um dos diplomas coletivos pode justificar providências e subsidiar soluções em demandas fundadas em diplomas distintos do ordenamento supra-individual.

Acrescente-se que a interpretação ampliativa – aplicação recíproca de todas as normas processuais do ordenamento coletivo – é a que melhor se amolda ao ordenamento constitucional e infraconstitucional , pois ultimamente o labor legislativo tem sido voltado à otimização e ampliação da tutela coletiva.

Tais conclusões ajustam-se ao moderno pensamento científico, identificando como valor subjacente ao processo a implementação de sua máxima efetividade, pois deve dar a quem tem um direito tudo aquilo e precisamente aquilo que deve receber (Manual do Processo Coletivo , São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002, pp. 341-342).

Celso Antonio Pacheco Fiorillo, por sua vez, defende que o tratamento diferenciado se justifica pelo desequilíbrio na relação entre o poluidor e a vítima, a par do real sentido do princípio da igualdade (Princípios do Direito Processual Ambiental , 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 2007, pp. 66-67, grifei):

O conteúdo jurídico do princípio da isonomia no direito processual ambiental irá refletir, conforme pudemos observar, em todos os aspectos instrumentais aplicáveis à defesa em juízo do meio ambiente.

Daí se admitir no direito processual ambiental (a exemplo do que ocorre nos subsistemas antes referidos, em que se reconhece uma das partes como mais fraca em face de determinada relação jurídica) a necessidade de adotar alguns mecanismos destinados a "equilibrar" a relação poluidor/pessoa humana ; é a hipótese de mencionar, a exemplo do que ocorre no direito das relações de consumo, a possibilidade de inverter o ônus da prova estatuído no art. 6º, VIII, da Lei 8.078/90, em proveito do conteúdo do princípio da isonomia no direito ambiental brasileiro.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart observam que a inversão do ônus probatório tem a ver com a necessidade de se viabilizarem as transformações pregadas pelo Direito material, como na defesa do meio ambiente, não se limitando à hipótese da proteção do consumidor (Processo de Conhecimento , 7ª ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 272, grifos no original):

A idéia de que somente as relações de consumo reclamam a inversão do ônus da prova não tem sustentação
. Considerada a natureza das relações de consumo, é certo que ao consumidor não pode ser imputado o ônus de provar certos fatos (..).
Porém, isso não quer dizer que não existam outras situações de direito substancial que exijam a possibilidade de inversão do ônus da prova ou mesmo requeiram uma atenuação do rigor na aplicação da sua regra, contentando-se com a verossimilhança
.”

“Basta pensar nas chamadas atividades perigosas, ou na responsabilidade pelo perigo, bem como nos casos em que a responsabilidade se relaciona com a violação de deveres legais, quando o juiz não pode aplicar a regra do ônus da prova como se estivesse frente a um caso "comum", exigindo que o autor prove a causalidade entre a atividade e o dano e entre a violação do dever e o dano sofrido. Ou seja, não há razão para forçar uma interpretação capaz de concluir que o art. 6º, VIII, do CDC pode ser aplicado, por exemplo, nos casos de dano ambiental, quando se tem a consciência de que a inversão do ônus da prova ou a redução das exigências de prova têm a ver com as necessidades do direito material e não com uma única situação específica ou com uma lei determinada .

Além disso, não existe motivo para supor que a inversão do ônus da prova somente é viável quando prevista em lei. Aliás, a própria norma do art. 333 não precisaria estar expressamente prevista, pois decorre do bom senso ou do interesse na aplicação da norma de direito material (...). Da mesma forma que a regra do ônus da prova decorre do direito material, algumas situações específicas exigem o seu tratamento diferenciado
.

Na mesma linha a lição de Didier, Sarno e Oliveira:

Parece-nos que a concepção mais acertada sobre a distribuição do ônus da prova é essa última: a distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual a prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, à luz das circunstâncias do caso concreto. Em outras palavras: prova quem pode. Esse posicionamento justifica-se nos princípios da adaptabilidade do procedimento às peculiaridades do caso concreto, da cooperação e da igualdade (...). (Fredie Didier Jr. et alii, Curso de Direito Processual Civil, Salvador, Editora PODIVM, 2007, vol. 2, p. 62).

Centrado nos reflexos processuais do princípio da precaução, esclarece o Magistrado paulista Álvaro Luiz Valery Mirra (Ação Civil Pública e a Reparação do Dano ao Meio Ambiente, 2ª ed., São Paulo, Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 268, grifos meus):

Como decorrência da substituição do critério da certeza pelo critério da probabilidade, consagrado com o advento do princípio da precaução, pode-se dizer que, nas ações ambientais, para o autor da demanda basta a demonstração de elementos concretos e com base científica, que levem à conclusão quanto à probabilidade da caracterização da degradação, cabendo, então, ao réu a comprovação de que a sua conduta ou atividade, com absoluta segurança, não provoca ou não provocará a alegada ou temida lesão ao meio ambiente
.

Assim, o princípio da precaução tem também essa outra relevantíssima conseqüência na esfera judicial: acarretar a inversão do ônus da prova, impondo ao degradador o encargo de provar, sem sombra de dúvida, que a sua atividade questionada não é efetiva ou potencialmente degradadora da qualidade ambiental . Do contrário, a conclusão será no sentido de considerar caracterizada a degradação ambiental
.

Na hipótese dos autos, havendo indícios, como apontado pelo Tribunal de origem, de graves danos ambientais – contaminação com mercúrio –, seria contrassenso admitir que norma instrumental (art. 333, caput), em tese voltada à realização da justiça material, vire obstáculo instransponível à proteção do meio ambiente e sirva de escudo ao potencial poluidor, em detrimento de bens dessa magnitude (a proteção jurisdicional que se busca compreende, simultaneamente, o ambiente e a saúde pública).”

“Não se deve descuidar que, no Direito Processual Civil brasileiro, o juiz não é um ser inerte, de atuação asséptica e indiferente às sutilezas do discurso jurídico, que, se não enfrentadas firme e corretamente, contribuem para apequenar sua autoridade e deslustrar, no conjunto, o prestígio da função jurisdicional.

O próprio CPC se encarrega de deixar claro que "Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo (...)." (art. 130, grifei). De rigor, aqui, evitar a confusão entre imparcialidade e objetividade do juiz com passividade judicial . A imparcialidade do juiz não se refere a julgar sem conhecimento de causa ou sem se preocupar com os fatos, como realmente se apresentam na realidade – com a verdade, enfim. É precisamente o oposto: falta imparcialidade técnica ao magistrado que julga “no escuro”, por assim dizer, pela via indireta colocando sua passividade a serviço daquele a quem se imputam graves danos, tanto pior se supraindividuais. Com maior razão nos processos coletivos, espera-se do juiz uma postura atenta, não só no officium de gestor da lide, mas na posição de administrador cuidadoso da qualidade material do processo e da garantia do acesso à Justiça, em particular porque só ele se encontra em condições de salvaguardar os direitos dos sujeitos ausentes, nomeadamente as gerações futuras.

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nessa temática, com precedentes de ambas as Turmas de Direito Público (grifei):

PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA POR DANO AMBIENTAL – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - PERÍCIA - DANO AMBIENTAL - DIREITO DO SUPOSTO POLUIDOR - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A competência para o julgamento de execução fiscal por dano ambiental movida por entidade autárquica estadual é de competência da Justiça Estadual. 2. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 3. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. (...) 6. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos à origem com a anulação de todos os atos decisórios a partir do indeferimento da prova pericial. (REsp 1060753/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO PARQUET – MATÉRIA PREJUDICADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/1990 C/C O ART. 21 DA LEI 7.347/1985 – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. 1. Fica prejudicada o recurso especial fundado na violação do art. 18 da Lei 7.347/1985 (adiantamento de honorários periciais), em razão de o juízo de 1º grau ter tornado sem efeito a decisão que determinou a perícia. (...) 3. Justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do emprendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução .4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 972.902/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 14/09/2009).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS. ADIANTAMENTO PELO DEMANDADO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. I - Em autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual visando apurar dano ambiental, foram deferidos, a perícia e o pedido de inversão do ônus e das custas respectivas, tendo a parte interposto agravo de instrumento contra tal decisão. II - Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva. III - Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova que, em verdade, se dá em prol da sociedade, que detém o direito de ver reparada ou compensada a eventual prática lesiva ao meio ambiente - artigo 6º, VIII, do CDC c/c o artigo 18, da lei nº 7.347/85 . IV - Recurso improvido. (REsp 1049822/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009).

Numa palavra, no Direito Ambiental brasileiro, a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como também de cunho estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo). Ademais, o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor contém comando normativo estritamente processual, o que a põe sob o campo de aplicação do art. 117 do mesmo estatuto, fazendo-a valer, universalmente, em todos os domínios da Ação Civil Pública, e não só no espaço das relações de consumo. Por tudo isso, afasto as violações legais suscitadas pela recorrente, por entender legítima a inversão do ônus da prova para além das relações consumeristas, sobretudo na defesa do meio ambiente, caso o julgador ordinário repute indispensável e o faça de maneira fundamentada, tal como ocorreu na hipótese dos autos
.”

Com efeito, em reforço aos explicitados motivos que alicerçam este entendimento, destacam-se, por oportuno,
inúmeros precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que admitem a inversão do ônus da prova até mesmo em demandas individuais
(e não apenas em ações coletivas),
in verbis
:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. BAÍA DE GUANABARA. LEGITIMIDADE ATIVA E PROVA SUPLEMENTAR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. PRECEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA EMPRESTADA E NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA SUPLEMENTAR. ANÁLISE.

ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2.

Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova. Precedente
.

3.
O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
, AgRg no AREsp 533.786/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015)

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - NA ORIGEM, TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO BOJO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE CONTAMINAÇÃO PROVENIENTE DO DESCARTE DE MATERIAL DE LIMPEZA DE TANQUES DA PETROBRÁS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO (SP) - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE AFASTAR A OBRIGAÇÃO PELO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA PETROLÍFERA.

1.

Responsabilidade civil por lesão individual causada, supostamente, por contaminação do solo (descarte impróprio de material poluente)
. Alegada inexistência de conduta ilícita imputável à sociedade petrolífera ré. A responsabilidade civil por dano ambiental (público ou privado) é objetiva, fundada na teoria do risco integral, à luz do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. Assim, "sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato", revela-se "descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar" (REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 05/05/2014, sob o rito dos recursos repetitivos)

2.

Inversão do ônus da prova no âmbito de ação de indenização por dano ambiental. Acórdão estadual que, corroborando a decisão saneadora, considerou cabida a inversão do ônus probatório, ante a constatação da verossimilhança do direito alegado (tendo em vista a responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade econômica empreendida e a notoriedade do acidente ambiental), bem assim a hipossuficiência técnica e financeira da vítima/autor
. Incidência da súmula 7/STJ.

3.
Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito. Não é lícito obrigar a parte contra quem o ônus da prova foi invertido a custear os honorários do perito, porque lhe assiste a faculdade de não produzir a prova pericial e arcar com as conseqüências processuais da omissão. Precedentes.

4.
O recurso apresentado às fls. 656-662 não é admissível em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade, a ensejar a aplicação do óbice da preclusão consumativa.

5.
Agravo regimental desprovido e petitório de fls. 656-662 não conhecido.

(
STJ
, AgRg no AgRg no AREsp 153.797/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 16/06/2014)

“
EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL. LUCROS CESSANTES AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INTEGRAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CABIMENTO.

1.
A legislação de regência e os princípios jurídicos que devem nortear o raciocínio jurídico do julgador para a solução da lide encontram-se insculpidos não no códice civilista brasileiro, mas sim no art. 225, § 3º, da CF e na Lei 6.938/81, art. 14, § 1º, que adotou a teoria do risco integral, impondo ao poluidor ambiental responsabilidade objetiva integral. Isso implica o dever de reparar independentemente de a poluição causada ter-se dado em decorrência de ato ilícito ou não, não incidindo, nessa situação, nenhuma excludente de responsabilidade. Precedentes.

2.
Demandas ambientais, tendo em vista respeitarem bem público de titularidade difusa, cujo direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é de natureza indisponível, com incidência de responsabilidade civil integral objetiva, implicam uma atuação jurisdicional de extrema complexidade.

3.

O Tribunal local, em face da complexidade probatória que envolve demanda ambiental, como é o caso, e diante da hipossuficiência técnica e financeira do autor, entendeu pela inversão do ônus da prova. Cabimento
.

4.
A agravante, em seu arrazoado, não deduz argumentação jurídica nova alguma capaz de modificar a decisão ora agravada, que se mantém, na íntegra, por seus próprios fundamentos.

5.
Agravo regimental não provido.” (
STJ
, AgRg no REsp 1412664/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 11/03/2014)

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. REDUÇÃO DA PRODUÇÃO PESQUEIRA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CABIMENTO. DISSÍDIO NOTÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PRECEDENTES.

1.
Não há falar, na espécie, no óbice contido na Súmula nº 7/STJ, haja vista que os fatos já restaram delimitados nas instâncias ordinárias, devendo ser revista nesta instância somente a interpretação dada ao direito para a resolução da controvérsia.

Precedentes.

2.
Tratando-se de dissídio notório, admite-se, excepcionalmente, a mitigação dos requisitos exigidos para a interposição do recurso pela alínea "c" "quando os elementos contidos no recurso são suficientes para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento jurídico distinto à similar situação fática" (AgRg nos EAg 1.328.641/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJe 14/10/11).

3.
A Lei nº 6.938/81 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, de sorte que é irrelevante, na espécie, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste.

4.

O princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região
.

5.
Agravo regimental provido para, conhecendo do agravo, dar provimento ao recurso especial a fim de determinar o retorno dos autos à origem para que, promovendo-se a inversão do ônus da prova, proceda-se a novo julgamento.

(
STJ
, AgRg no AREsp 206.748/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 27/02/2013)

Na hipótese dos autos, extrai-se das peças que compõem este traslado, sobretudo do inteiro teor da Decisão recorrida, que
a inversão do ônus da prova, especificamente no que concerne aos fatores determinantes à mortandade das plantações e à contaminação do solo e da água narrados na Exordial, restou motivadamente deferida pelo Juízo
a quo
, com amparo, inclusive, na circunstância de o Recorrido revelar-se tecnicamente vulnerável para produção de provas na demanda de origem
.

Registre-se, por relevante, que
a inversão do ônus da prova operou-se, por certo, no que concerne ao alegado dano ambiental, e não no que tange a aspectos individuais da parte Autora, ora Recorrido, a exemplo da quantificação dos eventuais prejuízos decorrentes do comprometimento das atividades desenvolvidas no local
.

À vista dessas considerações, e tendo em vista, outrossim, que não se transferiu à Recorrente a produção de provas diabólicas, porquanto, se a área objeto da lide realmente não foi atingida por eventuais danos ambientais a ponto de afastar a eventual imposição do dever de indenizar, certamente inexistirão maiores óbices probatórios à efetiva comprovação quanto à conservação da qualidade ecológica da região, o que corrobora, ainda mais, a juridicidade do deferimento da inversão do ônus da prova no caso em apreço.

Isto posto, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, motivos aptos a infirmar a conclusão da Decisão recorrida,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 03 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada, sobretudo pelo fato de que não existe óbice à inversão do ônus da prova em se tratando de dano ambiental, seja em razão da teoria do risco integral, seja por questões de vulnerabilidade de uma das partes para a produção da prova técnica.

Isto posto
,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume o
decisum
recorrido, a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO NATURA
. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. VULNERABILIDADE MANIFESTA. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA DEMANDA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS.
ATIVIDADE INSTRUTÓRIA DO JUIZ.
.RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A
regra inserta no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por conter comando estritamente processual, tem aplicação não apenas às relações de consumo, mas também aos casos de dano ambiental, nos quais, por conseguinte, faz-se possível ordenar a inversão do ônus da prova mesmo que a causa não cuide de relação jurídica consumerista, até porque, se assim não fosse, a redistribuição do ônus probante, em matéria de meio ambiente, resultaria da impositiva observância do princípio da precaução, inclusive nas demandas individuais
. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.

Na hipótese dos autos, extrai-se das peças que compõem este traslado, sobretudo do inteiro teor da Decisão recorrida, que a inversão do ônus da prova, especificamente no que concerne aos fatores determinantes à mortandade das plantações e à contaminação do solo e da água narrados na Exordial, restou motivadamente deferida pelo Juízo
a quo
, com amparo, inclusive, na circunstância de o Recorrido revelar-se tecnicamente vulnerável para produção de provas na demanda de origem. Registre-se, por relevante, que a inversão do ônus da prova operou-se, por certo, no que concerne ao alegado dano ambiental, e não no que tange a aspectos individuais da parte Autora, ora Recorrido, a exemplo da quantificação dos eventuais prejuízos decorrentes do comprometimento das atividades desenvolvidas no local.

III.

In casu,
não se transferiu à Recorrente a produção de provas diabólicas, porquanto, se a área objeto da lide realmente não foi atingida por eventuais danos ambientais a ponto de afastar a eventual imposição do dever de indenizar, certamente inexistirão maiores óbices probatórios à efetiva comprovação quanto à conservação da qualidade ecológica da região, o que corrobora, ainda mais, a juridicidade do deferimento da inversão do ônus da prova no caso em apreço.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.